Tribunal: TJDFT
Processo: 0720540-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720540-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIVALDO ANTONIO LAGARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Enivaldo Antônio Lagares interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de Precatório, em favor da exequente, no valor de R$16.801,04 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e quatro centavos), ao argumento de que se trata de débito cujo valor ultrapassa o das obrigações de pequeno valor. Nos termos da decisão contida no ID 36679995 p1-2, foi indeferido o pedido de tutela recursal liminar. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 36751455 p1-5), pugnando pelo desprovimento do recurso. Na seqüência, o agravante se manifestou, asseverando que não possui interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, formulou pedido de desistência do recurso (ID 37065326) Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora